Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705343-70.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENOR LOPES PEREIRA APELADO: RICARDO FONTELE DE ARAUJO D E S P A C H O O apelante (VALDENOR LOPES PEREIRA) peticionou no ID 77827919 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim realizar sustentação oral, indicado o nome da advogada que realizará o ato. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 43a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 12/11/2025 e 24/11/2025 (ID 77719837). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 27/10/2025, às 16:31h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando a advogada indicada na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator